Tribunal: STF
Processo: RE 495172
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. LEI 8.911/94. 
   INAPLICABILIDADE PERÍODO ANTERIOR. ARTS 5º, XXXVI, e 37, CAPUT. 
   DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

1.	O Supremo Tribunal Federal 
   já pacificou entendimento de que inexiste direito adquirido a 
   regime jurídico.
2.	Nos termos da Súmula STF 339, não cabe ao 
   Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos 
   de servidores públicos sob o fundamento de 
   isonomia.
3.	Precedentes. 
4.	Agravo regimental improvido.